Tribunal: STF
Processo: HC 184962
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DELITO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Márcio Rogério da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.12.2019, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.554.482, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.
    2. Não há vício de omissão se o agravo regimental manteve, fundamentadamente, a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, e, por isso, não houve enfrentamento das teses defensivas.
    3. Esta Corte tem o entendimento firme de que ‘Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo’ (AgInt no REsp n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 6/11/2017).
    4. Não há interesse de agir do recorrente, no que tange à reforma da dosimetria, quando a pena-base foi fixada no mínimo legal e mantida nesse patamar na segunda etapa da individualização da reprimenda, sem que houvesse causas de aumento ou de diminuição reconhecidas pelas instâncias ordinárias.
    5. Conforme jurisprudência deste Tribunal (Súmula n. 269 do STJ): ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.
    6. Embargos de declaração rejeitados”.
    2. Os impetrantes alegam que teria havido falha na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional semiaberto realizadas pelas instâncias antecedentes.
    Ressaltam que a conduta tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pela qual condenado o paciente, não poderia ser tida como de perigo abstrato e que, “[q]uando o dispositivo legal alude a ‘6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar’, em verdade, a intenção da norma é estabelecer uma média para a concentração de álcool exigida para a constatação da embriaguez humana, o que facilita a prova da embriaguez, tornando-a objetiva com o uso do etilômetro (bafômetro) ou outro meio cientifico. Contudo, a concentração prevista na lei não constitui uma verdade (ou constante universal) a todas as pessoas, de modo que a leitura do art. 306 do CTB depende da verificação, em cada caso, da efetiva influência da substância alcoólica em sua conduta”.
    Afirmam que o paciente “sempre foi pessoa honesta e trabalhadora, primário e possuidor de bons antecedentes” e “denota-se diante das provas acostadas aos autos que o paciente, de fato, havia ingerido bebida alcoólica na data do ocorrido, contudo, a concentração de álcool constatada em exame é ínfima, não alterando seus reflexos locomotores no que tange a direção de seu veículo”. 
    Sustentam que, “levando-se em consideração seus bons antecedentes, sua primariedade e, principalmente, verificada a ausência de elementos configuradores do tipo penal, atípica se torna a conduta descrita na denúncia, e por consequência lógica deve ser reconhecido por esse Juízo a absolvição do paciente”
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) - Corrigido as referidas falhas, aplicando-se-lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderadas, desde a primeira fase, respeitando-se o mínimo legal desde sua gênese, onde existem provas consistentes e robustas neste sentido e que se corrija a pena imposta, por ser de direito e de Justiça, ou por Direito, se requer a redução de sua pena ao mínimo legal e que o regime inicial de cumprimento de pena seja o ABERTO”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 13.4.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP condenou o paciente pela prática do delito do art. 306 da Lei n. 9.503/1997 à pena de sete meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, onze dias-multa, e “proibição de obter habilitação por 2 (dois) meses e 10 (dez) dias”, sendo assegurado o direito de apelar em liberdade.
    A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 011072-73.2016.8.26.0664, à qual a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento apenas para “compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” e reduzir a pena do paciente para seis meses de detenção e dez dias-multa, “mantida, no mais, a r. sentença condenatória”.
    A defesa interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.554.482, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 27.8.2019.
    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa e, posteriormente, rejeitar embargos de declaração ao proferir o julgado objeto da presente impetração. 
    Esse acórdão, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.554.482, transitou em julgado em 4.2.2020, antes de ser impetrado o presente habeas corpus em 30.4.2020.
    5. Os impetrantes pretendem rever condenação imposta ao paciente e transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    Na espécie vertente não se evidencia teratologia nem ilegalidade manifesta. 
    6. Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem afirmou:
     “Dosagem. Acusado reincidente, conforme FA e certidões de fls. 63/72, 87/9, 91/5, 97 e 100/2. Circunstâncias judiciais peculiares. Pena -base: 6 meses de detenção, 10 dias -multa e proibição para dirigir por 2 meses. A reincidência, de natureza personalíssima, prevalece sobre a confissão espontânea, de caráter objetivo, acarretando a majoração de 1/6. Não há causa de aumento ou diminuição”.
    Ao revisar a dosimetria da pena feita em primeira instância a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou: 
    “A dosimetria das penas, ponto central da impugnação defensiva, no entanto, comporta parcial ajuste.
    A pena-base foi fixada no piso legal, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
    Na segunda fase,o MM. Juiz sentenciante considerou que a reincidência deve prevalecer sobre a confissão espontânea, majorando a sanção em1/6.
    Ainda que bastante razoável a posição do Magistrado a quo no sentido de atribuir maior reprovabilidade à recidiva, sobretudo no caso dos autos por tratar-se de idêntico delito, é com vistas à preservação da segurança jurídica e à economia processual que venho aderindo à posição hoje predominante na jurisprudência superior, no sentido de que a compensação da reincidência com a confissão espontânea deve ser integral mesmo nesses casos. (…)
    Assim, a pena retorna ao patamar mínimo de 6 meses de detenção,10 dias -multa e proibição para dirigir por 2 meses. Não há causa de aumento ou diminuição. A substituição da reprimenda foi deferida pelo crime de trânsito anterior praticado pelo acusado e parece não ter provocado o efeito preventivo esperado (fls. 100).
    Ainda, a reincidência, específica exige, ao menos, a fixação do regime inicial semiaberto, tal como imposto.
    3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso defensivo tão somente para compensar a atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência, resultando na reprimenda de 6 meses de detenção, 10 dias multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória”.
    Esse julgado foi mantido, em decisão definitiva, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração:
    “(...) Com efeito, esta Corte tem o entendimento firme de que ‘Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo’ (AgInt no REsp n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 6/11/2017, grifei).
    No tocante à reforma da reprimenda, nem sequer há interesse de agir do réu, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a atenuante da confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência e não foram reconhecidas outras moduladoras da sanção.
    Por fim, embora a reprimenda haja sido inferior a 4 anos, o regime intermediário foi fixado pela reincidência do agente, o que está em consonância com a Súmula n. 269 do STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’”.
    7. Esse acórdão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo qual o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado como delito de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedentes.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 137.655 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.10.2017).
    8. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de falha na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional semiaberto realizadas nas instâncias antecedentes. Como ressaltado no julgado objeto da presente impetração, “a pena-base foi fixada no mínimo legal, a atenuante da confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência e não foram reconhecidas outras moduladoras da sanção”.
    9. Embora a pena de seis meses de detenção e dez dias-multa imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, a reincidência justifica a fixação desse regime prisional inicial, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. (…) REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto).II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP.III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” (RHC n. 134.829, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.4.2017). 
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora